Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS BRANCAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ARGUIÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
III - Encerrada a instrução, encontrando-se o processo em fase de alegações finais, fica superada a arguição de excesso, diante do disposto na Súmula 52 do STJ.
IV - Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva do agente, não há que se falar em concessão de liberdade provisória.
V - Ordem conhecida e denegada.